Tribunal: TJBA
Processo: 8000209-69.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000209-69.2021.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPECAETA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILTON ARAUJO DE LIMA

Advogado(s)
:
VINICIUS AZEVEDO VIANA, ALBERTO JORGE SOUZA PASSOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRABALHO.
LEI ESTADUAL N.º 12.373/2011.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS RELATIVAS AO 13.º
SALÁRIO PROPORCIONAL, FÉRIAS VENCIDAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

DO PERÍODO DE AGOSTO
/2017 A JANEIRO/2021
. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS MAJORADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança decorrente do não pagamento de verbas salariais devidas a servidor público em cargo comissionado.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir, preliminarmente, sobre o alegado cerceamento de defesa apontado pelo Ente Público; (ii) verificar o direito do apelado à percepção das verbas discutidas; (iii) analisar se o Ente demonstrou o adimplemento; (iv) vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.

III. Razões de Decidir

3. Preliminarmente, não vislumbra-se o apontado
cerceamento de defesa, visto que os autos referem-se a matéria de direito, estando suficientemente instruídos com provas documentais, prescindindo, portanto, da produção de outras provas, consoante o disposto no art. 355, inc. I, do CPC.

4. No mérito, verifica-se que o apelado demonstrou seu vínculo com o município apelante, tendo exercido função comissionada, equiparada a cargo efetivo, consoante o art. 2.º da
Lei Municipal n.º 071/1998.

5. Todavia, o Ente Municipal não comprovou nos autos o pagamento das verbas salariais pleiteadas, ônus da prova que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, inc. II, do Novo Código de Processo Civil.

6. Dessa forma, restou reconhecido o direito do servidor apelado às parcelas do 13.º
salário proporcional, férias vencidas e férias proporcionais, além dos respectivos adicionais do terço constitucional, não pagos, relativos ao período de 01/08/2017 a 02/01/2021
.

7.
Apelo não provido
. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC
.

Tese de julgamento:
1. Matéria meramente de direito (art. 355, I, CPC). 2. Servidor de cargo comissionado. 3. Não comprovação do pagamento pelo Ente. 4. Direito à percepção das verbas salariais não adimplidas pela municipalidade. 5. Vedação ao enriquecimento sem causa do Ente Municipal.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8000209-69.2021.8.05.0230,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE IPECAETÁ
e apelado,
JAILTON ARAÚJO DE LIMA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de

2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22